Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-13.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. PERTURBAÇÃO. SOSSEGO. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSISTENTE. HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Apelação Criminal interposta pela denunciada em que postula sua absolvição no bojo da ação penal, por denúncia capitulado no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais. Subsidiariamente, requer seja aplicada a pena base no mínimo legal. A apelante sustenta insuficiência probatória e impossibilidade de análise conglobante dos fatos
3. A conduta é típica e amolda-se perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente na Ocorrência Policial no 10.547/2017-0-26a DP – Termo Circunstanciado 377/2017 (ID 17164244), documento de áudio e vídeo, bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4.O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que a apelante promoveu festa em sua residência, valendo-se de som automotivo, causando barulho excessivo até a madrugada e, ainda, com diversos veículos executando manobras conhecida como “cavalo de pau”, perturbando, assim, o sossego da vizinhança. Conforme se infere dos depoimentos colhidos, tal conduta, envolvendo a mesma denunciada e as mesmas vítimas, ocorre de forma reiterada.
5. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico, e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Cabe ressaltar que a pena base foi fixada no mínimo legal, mantida em 15(quinze) dias de prisão simples, à míngua de agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição da pena.
7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.